Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – Celiliria Marta Borges Bezerra –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de “implante de gerador para neuroestimulação”, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo reputado razoável para o cumprimento da medida, assim como a exclusão da multa cominada ou sua minoração. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde que disponibiliza, havendo informado em sua petição inicial que, devido a diagnóstico de endometriose profunda e necessidades de abordagens intestinal, fora submetida a procedimento cirúrgico de retirada do útero, o que lhe causara complicações e danos irreversíveis, dentre eles, quadro de dor lombar irradiada para membros inferiores. Asseverara que a agravada relatara haver realizado tratamento medicamentoso e com fisioterapeuta, porém não obtivera melhora, razão pela qual fora indicada, por seu médico assistente, a realização dos procedimentos de implante de eletrodo medular em S2, L2, T8 bilateral; impedanciometria bilateral em S2, L2 e T8; passagem de cateter peridural em S2, L2 e T8 bilateralmente; monitorização neurophysiological intraoperatória; implante de para neuroestimulação SCS e DRG e radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico, cuja cobertura restara negada sob a justificativa de não cumprimento dos critérios previstos na DUT 39. Aludindo ao teor do artigo 300 do estatuto processual, pontuara que a análise da probabilidade do direito da agravada traduz-se na mera verificação da probabilidade da procedência de seus pedidos, que, por sua vez, passariam ao largo da existência ou não dos direitos sociais que lhe são assegurados. Assinalara que a concessão da medida demanda, em verdade, a demonstração da existência de obrigação da operadora de plano de saúde de custear os procedimentos indicados, que, conforme sustentara, não revestir-se-ia de lastro na peça vestibular e tampouco no decisum combatido. Tecera considerações acerca do teor dos artigos 144 e 196 da Constituição da República, consignando a inviabilidade de se exigir do sistema suplementar de saúde a cobertura, de forma universal e ilimitada, de todo e qualquer evento relacionado à demanda de assistência médica dos segurados, o que representaria não só uma dilação das obrigações legais e contratuais assumidas pelas operadoras, como também atentaria completamente contra a essência do contrato de seguro e a subsistência da atividade, pois se destina à garantia de riscos predeterminados, consoante estatuído no artigo 757 do Código Civil, ou seja, discriminados de forma prévia no termo firmado entre segurador e segurado. Reportara-se ao prefixado no artigo 10-D da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre o rol de procedimentos da ANS, incluindo suas diretrizes técnicas, e à Resolução Normativa no 424/2017, a qual versa sobre os critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Destacara que procedera à formação de junta médica, formada por médicos assistente e auditor e por terceiro – desempatador – acatando o parecer do último, que resultara desfavorável ao fornecimento dos materiais pleiteados, ensejando que a negativa de cobertura que apresentara estaria respaldada legalmente. Afirmara, de forma subsidiária, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer pela decisão guerreada é exíguo e, outrossim, exacerbada a multa cominatória arbitrada, desatendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada, notadamente diante do exíguo prazo que lhe fora assegurado para o cumprimento da obrigação. Realçara que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhe fora imposta em sede antecipatória como forma de ser resguardado o que restara contratado, alforriando-a, ao final, da cominação que lhe fora debitada, ou, subsidiariamente, dilatado o prazo para seu cumprimento ou minorada a multa arbitrada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – Celiliria Marta Borges Bezerra –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de “implante de gerador para neuroestimulação”, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo reputado razoável para o cumprimento da medida, assim como a exclusão da multa cominada ou sua minoração. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à apuração da coexistência de lastro apto a ensejar a cominação de obrigação à agravante, na condição de operadora de plano de saúde, de fomentar o tratamento que fora recomendado pelo médico que assiste a agravada por ter sido diagnosticada como afetada por neuropática por lesão de raízes sacrais, síndrome de dor complexo regional abdominio-pélvica e síndrome de dor complexa regional em membro inferior esquerdo. Fixado esse parâmetro, inicialmente deve ser registrado que é impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante figura no relacionamento obrigacional como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ressalve-se que, conquanto ostente o vínculo a natureza de relação de consumo, o inconformismo formulado deve ser elucidado à luz do contrato que regula a relação e do disposto na lei dos planos de saúde, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Alinhados esses registros, conforme o reportado, a agravada manejara a ação cominatória subjacente, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, visando a compelir a agravante ao custeio do procedimento de neuroestimulação medular para realização do tratamento indicado por seu médico assistente. Conforme se infere daqueles autos, a negativa da operadora germinara da apreensão de que o tratamento prescrito à consumidora não está incluído nas coberturas convencionadas em compasso com a normatização de regência, não sendo, ademais, adequado às enfermidades que a afligem. Consoante assimilado pela agravante, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a agravada é beneficiária de plano de saúde que administra, estando o contrato em plena vigência, d que padece a beneficiária das enfermidades individualizadas. Sobeja controvertida tão somente a aferição se, conforme defendido pela agravante, não pode a agravada ser beneficiada com a cobertura que almeja, por encontrar-se a prescrição médica realizada em desconformidade com as Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar emanada do órgão setorial. Sob exame perfunctório, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o contrato entabulado entre as partes não exclui a cobertura almejada para tratamento das enfermidades que acometeram a agravada – dor neuropática por lesão de raízes sacrais, síndrome de dor complexo regional abdominio-pélvica e síndrome de dor complexa regional em membro inferior esquerdo –, e, por conseguinte, das manifestações que ensejam, que demandam tratamento particularizado. Com efeito, aliado ao fato de que a agravante já prestava tratamento similar, pois, segundo informara, a agravada já vinha se submetendo a tratamento para as enfermidades que a acometem, conforme se depreende do relatório médico subscrito pelo médico que a assiste[1], a recusa fora fundada em ausência de previsão normativa proveniente da Agência Nacional de Saúde para o tratamento prescrito, e não por ausência de cobertura contratual, porquanto as enfermidades não se enquadrariam na Diretriz de Utilização 39. Registre-se que, conquanto tenha autorizado a cobertura para os procedimentos de “monitorização neurofisiológica intra-operatória”, “passagem de catéter peridural ou subaracnóide com bloqueio de prova”, “radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração), implante de eletrodos cerebral ou medular (com diretriz definida pela ANS – no 37)” e “impedanciometria”, reputara improcedente a pretensão de cobertura do procedimento “implante gerador para neuroestimulação”, apontando, em parecer técnico, subsistir “divergência assistencial: Não validade não cumpre os critérios da DUT. 39”[2]. Essa conclusão, consoante se depreende dos elementos coligidos aos autos, fora concebida em parecer subscrito por junta médica formada pela agravante para apreciação da postulação deduzida pela agravada, havendo sido documentado que o médico desempatador – 3a opinião – emitira manifestação opinativa parcialmente favorável ao custeio do procedimento “implante de gerador para neuroestimulação”, alinhando a seguinte justificativa, litteris: “(...) O implante dos eletrodos medulares é um procedimento independente do implante do gerador, sendo inclusive possível realizar em tempos cirúrgicos diversos (é possível deixar cabos extensores exteriorizados em algumas situações específicas e realizar o implante do gerador em outro momento). De modo inverso, ao término da bateria do gerador, será efetuada a sua troca e implante sem necessidade de implante do eletrodo medular. Uma vez que são procedimentos independentes e distintos com diferentes complexidades e riscos, devem possuir codificações e remunerações diferentes. A DUT 39 utiliza-se deste código para realizar a regulamentação sobre outros métodos de neuroestimulação invasiva que não possuem codificação específica, mas de fato este código refere-se ao implante do gerador para neuroestimulação, como o próprio nome do código diz. (...)”[3] A divergência estabelecida pelo especialista desempatador cingira-se a um dos procedimentos prescritos, pontuando o médico que, “Embora a dor da paciente seja complexa, houve resolução importante da dor com o SCS implantado na fase teste. Não existem estudos sobre a combinação entre SCS e DRG, sendo que é possível que utilizando-se uma configuração única de SCS (por exemplo implante sobre o cone medular), haja a cobertura tanto do membro inferior quanto da pelve, sem necessidade de associação de DRG e SCS. Assim sendo, é prudente iniciar pela terapia que foi testada, e caso haja falha do tratamento, eventualmente progredir para indicação de DRG. Existem trabalhos que demonstram que SCS é efetivo também no tratamento de dor pélvica”[4]. Quanto à formação da junta médica, como estabelece a RN no 424/2017, conquanto não subsistam elementos a permitirem a aferição se a opção pelo profissional desempatador da junta médica ocorrera de acordo com o que preceitua aludida Resolução Normativa, sobeja que, instaurada a divergência entre o médico assistente e o médico auditor, fora colhida terceira opinião – desempatador –, advindo o parecer final[5]. Ocorre que, consoante alinhado, a despeito da aparente regularidade da instauração da junta médica, o médico desempatador não lograra infirmar a obrigatoriedade da cobertura postulada, notadamente porquanto, a despeito de apresentada, ao final, a justificativa de que o procedimento negado não cumpriria os critérios de DUT – registre-se, diversa da efetivamente aplicável à hipótese –, o parecer que apresentara lastreara-se, em verdade, na subsistência de tratamento paliativo passível de ser adotado para o caso da agravada. Sob essa realidade, ante a indicação do profissional que assiste a agravada, o parecer da junta médica e aferido que o tratamento prescrito destina-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a aflige, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não ilide o fomento dos custos do tratamento indicado, consoante, aliás, restara reconhecido pela agravante, tanto que se manifestara favorável à cobertura parcial do tratamento com base na solicitação que lhe fora encaminhada. Sequer a terapia glosada, em princípio, está afastada das coberturas, porquanto compreendida na regulação normativa indicada. De acordo com as coberturas oferecidas pelo plano ao qual aderira a agravada, alcança o custeio de assistência médica, ambulatorial, hospitalar e obstétrica[6]. Ademais, embora o contrato firmado entre as partes não tenha sido acostado aos autos, afirmara a agravante que autorizara a realização do procedimento requestado na parcela mais substancial do pedido, cingindo-se a questão apenas à divergência do procedimento de “implante de gerador para neuroestimulação” como indicado para tratamento das enfermidades que afligem a agravada. Fica patente, pois, que, inserido o tratamento prescrito no Rol de Procedimentos da ANS, e, por consequência, na ressalva inserta no preceptivo, estando alcançado pelas coberturas oferecidas, é inexorável que efetivamente está compreendido pelo plano ao qual aderira a apelada, tornando incontroversa a questão. Sequer a junta técnica constituída para aferição da necessidade e adequação da completude das terapias afastara a adequação da prescrição. Destarte, englobando o contrato firmado os procedimentos clínicos e cirúrgicos prescritos e realizados em ambiente hospitalar, que traduz exatamente o tratamento vindicado na presente ação, importa salientar que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar fixara no caput do artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021, vigente atualmente, a cobertura, pelas seguradoras de saúde, de “todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998”, assegurando, ainda, de conformidade com seu artigo 18, inciso II, as seguintes coberturas, verbis: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput;” Sobeja, portanto, que o tratamento prescrito à agravada está compreendido nas coberturas oferecidas pelo plano de saúde que a beneficia, ou seja, efetivamente está compreendido nas coberturas asseguradas e sem qualquer restrição quanto ao fornecimento dos materiais necessários ao tratamento. Ora, a terapêutica consiste na realização de procedimento cirúrgico recorrentemente utilizado pelos especialistas da área de neurologia e as coberturas oferecidas, em contrapartida, alcançam internações hospitalares, intervenções cirúrgicas e procedimentos hospitalares que possam ser realizados em regime ambulatorial e os respectivos materiais cirúrgicos utilizados. O tratamento prescrito, destinando-se a amenizar a dor crônica que a acomete, enquadrando-se inexoravelmente nas coberturas oferecidas, está destinado a ilidir as manifestações provocadas pela enfermidade que afetara a agravada, notadamente porque não alegado que o contrato fizera qualquer restrição à cobertura dos procedimentos prescritos. Sob essa moldura, a recusa manifestada pela agravante em assegurar o tratamento médico recomendado à agravada sob o fundamento de que o procedimento não está conforme a Diretriz de Utilização para o tratamento das enfermidades que a afligem não se revela legítima. A prescrição visa coadjuvar o tratamento que demanda, pois implicam as enfermidades diversas manifestações físicas e orgânicas, e o tratamento preceituado, diversamente do alegado, possui previsão para as enfermidades que a acometem, inserindo-se nas hipóteses previstas na Diretriz de Utilização 37. Com efeito, de conformidade com o relatado pelo médico assistente da agravada, ao apresentar resposta ao parecer técnico encaminhado pela junta médica da agravante, a paciente é portadora de dor crônica intratável, hipótese devidamente prevista na DUT 37. Confira-se o teor do aludido documento, litteris: “(...) A paciente é portadora de DOR CRÔNICA INTRATÁVEL, em região lombar, membros inferiores principalmente à esquerda e em região do assoalho pélvico. Portanto a DUT referente a este procedimento é a DUT 37 e não a 39. O balizamento para a negativa portanto utilizou-se de informações incorretas, levando a negativa do procedimento. De acordo com a DUT 37 a paciente está apta para o procedimento. A DUT 39 está relacionada com tratamento de epilepsia, incontinência urinária fecal além de retenção urinária. Em nenhum momento em nosso relatório inicial citamos nenhuma dessas queixas. (...)”[7] A Diretriz de Utilização 37, de sua vez, recebera a seguinte formatação, verbis: “37. IMPLANTE DE ELETRODOS E/OU GERADOR PARA ESTIMULAÇÃO MEDULAR 1. Cobertura obrigatória para pacientes adultos com síndrome de dor crônica de origem neuropática quando haja relatório médico e fisioterápico atestando ausência de melhora da dor, ou redução inferior a 50% no escore VAS, com tratamento medicamentoso e fisioterápico realizado continuamente por um mínimo de 6 meses.” À luz da regulamentação legal de regência e do contrato entabulado entre as partes, afere-se que tratamento prescrito, portanto, enquadrando-se nas coberturas oferecidas, está destinado a minimizar as implicações clínicas das enfermidades que apresenta a agravada, não podendo a cobertura ser recusada ou modulada, conforme pretendido pela agravante. Nessa esteira, a cobertura resguardada alcança o custeio de todos os procedimentos inerentes ao custeio do procedimento cirúrgico principal, e necessários ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada, ressentindo-se de lastro a alegação ora içada pela agravante no tocante à inviabilidade de custeio de materiais necessários à realização do procedimento. Do alinhavado deflui que, consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravada. Assim é que, subsistindo previsão expressa contemplando cobertura do tratamento prescrito e inexistindo exclusão expressa e textual concernente aos procedimentos cirúrgicos acessórios integrantes do procedimento, resulta a certeza de que estão compreendidos nas coberturas contratualmente resguardadas. Apurado que a negativa de cobertura manifestada pela agravante não encontra ressonância legal ou contratual, transubstanciara-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidida mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento havido entre as litigantes, de forma a ser preservado o contratado e resguardado o objetivado com sua entabulação. É que, frise-se, o tratamento prescrito está compreendido nas coberturas textualmente oferecidas, não havendo como a agravante modular sua cobertura, à margem do estabelecido pelo profissional que o prescrevera, se não legitimamente evidenciada a desnecessidade do tratamento, sua inadequação ou o excesso dos materiais solicitados para sua realização. A modulação dos procedimentos, a seu turno, conquanto legítima, deve ser justificada tecnicamente, o que não fora evidenciado na hipótese, pois a junta médica constituída, ao final, findara por recusar o procedimento com lastro na subsistência de tratamento paliativo passível de utilização, fazendo-o sob o pretexto de ausência de lastro normativo a autorizar a cobertura pretendida, conquanto evidenciada a adequação da situação aos critérios previstos em Diretriz de Utilização. Conseguintemente, ante a inexistência de comprovação da subsistência de exclusão contratual para a cobertura almejada, deve ser privilegiada a destinação do contrato entabulado ente as partes, que é assegurar ao consumidor o custeio dos tratamentos médicos dos quais necessite de conformidade com as coberturas convencionadas. Deve-se, pois, em vassalagem ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante a prestação dos serviços pactuada, conferindo lastro às obrigações que afetam a agravante, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Dessa inferência emerge a constatação de que, em consubstanciando a prescrição endereçada à agravada indispensável à consumação do tratamento que lhe fora preceituado por padecer de grave enfermidade e estando encartada nas coberturas oferecidas, deve-lhe ser assegurado seu fomento em ressonância à regulação contratual conferida à questão. Essas assertivas encontram respaldo na certeza de que o tratamento medicamentoso prescrito insere-se nas coberturas oferecidas, ensejando que a agravante, como seguradora do plano de saúde que beneficia a agravada, reste alcançada pela obrigação de fornecê-lo. O que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéque ao estado de saúde do agravado de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. Assim é que, em tendo-lhe sido prescrito o tratamento discriminado e encontrando-se em conformidade com a normatização setorial de regência, as recomendações médicas devem ser privilegiadas. Eventual circunstância de os acessórios necessários ao tratamento terem custo mais elevado não se afigura, do mesmo modo, consonante com as garantias que lhe são asseguradas pela legislação de consumo. É que, de acordo com a regulação contratual, não fora consignada nenhuma ressalva passível de legitimar que o fornecimento do tratamento necessário à recuperação do consumidor seja pautado pelo custo ou origem do produto. Inexistente essa ressalva, o que deve ser privilegiado é a preceituação médica, que, obviamente, fora pautada pelo estado grave de saúde do agravado e pelo que é mais indicado para o êxito da intervenção à qual será submetida. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e o destinatário final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o tratamento prescrito integra o tratamento preceituado deve ser fomentado seu uso pelo plano de acordo com a receituação médica, por não haver nenhuma restrição passível de ser modulado o fornecimento de acordo com o custo do acessório ou da sua origem. Inexistente essa ressalva, deve ser privilegiado o prescrito pelos médicos que atendem o agravado. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS COM CONTRASTE. PREVISÃO. ROL DA ANS. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O procedimento angiotomografia coronariana (com diretriz de utilização) consta listado no Anexo I da RN no 465/2021, portanto, possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na DUT - Diretriz de Utilização no 3, do Anexo II, da RN no 465/2021, conforme informado pela própria ANS, no DESPACHO No: 842/2022/COMEC/GCITS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, anexado aos autos. 2. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1787126, 07145398020228070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO - DUT. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM DETERMINADOS CASOS. COMPROVAÇÃO DE FALHA NO TRATAMENTO CLÍNICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO DENOTA O ATENDIMENTO AO PRESSUPOSTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. As partes estão vinculadas por serviço de prestação de assistência médica, regulado tanto pelas cláusulas contratuais quanto pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - órgão estatal incumbido de regulamentar e fiscalizar os planos de saúde. 2. A Diretriz de Utilização - DUT - prevista no anexo II, do Rol de Procedimentos e eventos em Saúde, da ANS, prevê que a gastroplastia tem cobertura obrigatória em determinados casos. A autora tem 31 anos de idade e os relatórios anexados aos autos atestam que apresenta IMC 38.09kg/m2, o que supostamente a enquadraria nos grupos I, "a" e II, "a" da DUT. 3. Contudo, a diretriz de utilização impõe a necessidade de comprovação de falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos. Nesse quesito, a prova pré-constituída não denota o atendimento do pressuposto para a cobertura do tratamento pelo plano de saúde. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.” (Acórdão 1737287, 07097813320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no que se refere à sanção arbitrada para a hipótese de descumprimento da determinação fixada na decisão agravada, ressoa que, se fora imputada obrigação de fazer à agravante, consistente, no caso, na obrigação de custeio do tratamento vindicada pela agravada, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é mediante a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) Na situação concreta em exame, a multa diária, registre-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em razão da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação, ressoando patente, ademais, que o prazo para cumprimento da medida, diversamente do apreendido pela agravante, não se afigura exíguo, pois fixado em 5 (cinco) dias, interregno suficiente à adoção das providências administrativas pela seguradora. Por outro lado, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde contratado pela agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 190841212 (fls. 83/86), Ação Cominatória no 0705880-60.2024.8.07.0020. [2] - ID Num. 190841214 (fl. 215), Ação Cominatória no 0705880-60.2024.8.07.0020. [3] - ID Num. 195572816, p. 08 (fl. 321), Ação Cominatória no 0705880-60.2024.8.07.0020. [4] - ID Num. 195572816, p. 07 (fl. 320), Ação Cominatória no 0705880-60.2024.8.07.0020. [5] - ID 46513507 (fls. 62/68). [6] - ID Num. 190832189 (fl. 28), Ação Cominatória no 0705880-60.2024.8.07.0020. [7] - ID Num. 190841215 (fl. 216), Ação Cominatória no 0705880-60.2024.8.07.0020.